Tribunal: TJDFT
Processo: 0816467-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito, contra a decisão que indeferiu o pedido ministerial de prisão preventiva em desfavor do investigado. A acusação requer a reforma da decisão para decretação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, à luz dos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, os quais estão presentes no caso concreto, com a materialidade e os indícios de autoria evidenciados na denúncia, assim como pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de zona de exclusão.
4. A gravidade concreta do crime, com testemunha visual do abuso cometido e declarações da policial militar, justifica a medida extrema como forma de resguardar a ordem pública.
5. Atendidos os requisitos de contemporaneidade, na medida em que se faz presente a persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do réu, e da pena máxima superior a 4 (quatro) anos, resta autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
6. A segregação cautelar se mostra proporcional e apropriada, diante da inadequação de outras medidas alternativas, sendo necessário resguardar a credibilidade da Justiça e a tranquilidade social.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.